Tribunal: TJDFT
Processo: 0034975-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034975-88.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LÍVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS, MÁRIO JORGE LOPES CHAGAS DE ALMEIDA RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRAZO DE ENTREGA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRORROGAÇÃO INDEFINIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS COM OS ADQUIRENTES ORIGINÁRIOS. ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO INSURGENTE. MÁ FÉ CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A defesa da legalidade da cobrança está afeita ao mérito, não servindo de justificativa para a declaração da ilegitimidade da parte ré. 2. É nula a cláusula que fixa prazo para entrega de imóvel vinculado à assinatura do contrato de financiamento, pois configura prorrogação indeterminada para cumprimento da obrigação, deixando o consumidor em robusta desvantagem. 3. Embora o contrato de cessão de direitos transmita todos os direitos e obrigações previstos no contrato originário, não se afigura inválida a modificação dos prazos estabelecidos no contrato primitivo, de modo a permitir que a cessão atenda ao interesse de ambas as partes. 4. Configura má fé contratual a insurgência do contratado inadimplente contra percentual fixado em cláusula penal em contrato de adesão. 5. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” – Tema 970/STJ. 6. Não há que se falar em abusividade na cobrança de taxa de transferência quando o cessionário aderiu a transação ciente da onerosidade contratualmente prevista, pois infere-se que considerou que os benefícios advindos do ato compensariam os custos necessários à sua realização. 7. Havendo alteração significativa do julgado, ainda que parcial, cabe a redistribuição dos ônus da sucumbência. 8. Preliminar rejeitada. Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que é abusiva “a prática de o fornecedor alterar o contrato de promessa de compra e venda adquirido pelos cessionários/consumidores” e que “presumir a legalidade do contrato de adesão firmado entre as partes, em que os consumidores teriam anuído com a modificação unilateral do prazo de entrega não atende aos ditames interpretativos do Código de Defesa do Consumidor” (id 21267629, pág. 7). Colacionam julgado do TJSP, com o qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, seja em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, “A alteração das conclusões do Tribunal de origem e a reanálise quanto à eventual abusividade de cláusula contratual celebrada entre as partes, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior.” (AgInt no REsp 1554391/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/10/2020). Registre-se que os referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, são também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012